Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-90.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-05-15
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRO. MEDIDA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Entre ex-cônjuges, – incluídos os ex-companheiros –, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo ser fixados com amparo no binômio necessidade-possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.
2. Em se tratando de pessoa apta ao trabalho, portadora de diploma de curso superior e que possui plena capacidade de se manter sozinha, não é cabível a fixação de alimentos, pois tal obrigação pressupõe a efetiva comprovação da necessidade.
3. Apelo não provido.